Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Revela-se inadequado o ajuizamento, em autos apartados, de cumprimento provisório de decisão liminar proferida em mandado de segurança. É imprópria a propositura de nova demanda para requerer pedido fundado em descumprimento de medida liminar concedida no mandado de segurança original.
2. A distribuição de execução provisória em autos autônomos acarreta o risco de prolação de decisões conflitantes, sobretudo quando se verifica, no caso concreto, que o mesmo pedido também foi formulado no próprio mandado de segurança, onde já foi, inclusive, determinada intimação da autoridade coatora para cumprimento da liminar sob pena de multa e sequestro de valores.
3. Eventual requerimento de medida de urgência pode ser formulado nos mesmos autos do mandado de segurança, ainda que durante afastamento do Relator originário, uma vez que, nessa hipótese, o writ é remetido imediatamente ao substituto legal (afastamento igual ou inferior a 30 dias), ou redistribuído (afastamento definitivo ou superior a 30 dias), sem necessidade de ajuizamento de processo autônomo. Inteligência do artigo 82 do RITJDFT.
4. Agravo interno conhecido e não provido.